Tribunal: TJDFT
Processo: 0745340-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745340-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO EDSON MAGALHAES SIMOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Edson Magalhães Simões contra a r. decisão que declinou da competência para Juízo de outra Comarca. Na petição Id. 53255322, o Agravante requereu a desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora